Tribunal: TJDFT
Processo: 0037777-55.1997.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0037777-55.1997.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa. PROCESSO CIVIL. ENCERRAMENTO DA FASE DE CUMPRIMENTO COLETIVO DE SENTENÇA PROVENIENTE DA AÇÃO COLETIVA n.o 0037777-55.1997.8.07.0001. “COMPENSAÇÃO” DE REAJUSTES REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO. NOVA MANIFESTAÇÃO DA CONTADORIA JUDICIAL. DESNECESSIDADE. apelação desprovida. I. Caso em exame 1. O recurso. A apelação interposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal (SAE/DF) visa à reforma da decisão extintiva da fase de cumprimento (coletivo) de sentença proferida na ação coletiva n.o 0037777-55.1997.8.07.0001 (antigos autos n.o 31.280/1997). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é acertada a sentença que não teria determinado nova manifestação da contadoria ou do perito com relação à compensação dos reajustes. III. Razões de decidir 3. Com relação à possibilidade de compensação dos reajustes, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios já se manifestou, por duas vezes, para autorizar a compensação (ambas as decisões transitadas em julgado), no agravo de instrumento n.o 0031297-05.2013.8.07.0000 e na segunda apelação nos embargos à execução n.o 0030202-05.2011.8.07.0001. 4. No que concerne a extensão dos reajustes e dos índices a serem considerados no cálculo, isso foi tratado explicitamente nos embargos à execução n.o 0030202-05.2011.8.07.0001. 5. O e. Juízo de origem detalhou os reajustes a serem compensados, quais sejam: “a) Janeiro/1993 - 100%, nos termos do Decreto n° 14.581, DODF de 21/01/93; b) Março/93 - 31,96%, conforme disposto na Lei n° 447, de 17/05/93, DODF n° 99, de 19/05/93; e c) Março/93 - 33,3%, nos termos da Lei n° 431, DODF de 13.04.93”. 6. Esse entendimento foi mantido após análise dos recursos contra tal decisão. Destaca-se que não houve questionamento das partes acerca do fato de tais reajustes serem específicos à categoria. 7. Como se conclui da manifestação da contadoria judicial, “os reajustes a serem compensados 100%, 31,96% e 33,3% superaram os 28,86%”, de sorte que não subsiste crédito a receber. 8. Apesar de se insurgir contra a conclusão do e. Juízo de origem, o sindicato não apresenta parâmetros ou exemplos de cálculo para subsidiar novo questionamento contra a manifestação da contadoria, nem indicativos de existência de saldo a receber após a compensação de reajustes. 9. Não subsistem motivos para se anular a sentença para que seja buscada nova manifestação da contadoria judicial, uma vez que não foi modificado o substrato fático desde a última declaração desta (Código de Processo Civil, artigo 370, parágrafo único – diligência inútil). IV. Dispositivo 10. Apelação desprovida. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370, 502 e 505. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 778217, rel. Des. Sérgio Rocha, Segunda Turma Cível, j. 09.04.2014; TJDFT, acórdão 1080937, rel. Desa. Carmelita Brasil, Segunda Turma Cível, j. 07.03.2018; TJDFT, acórdão 978116, rel. Des. J.J. Costa Carvalho, Segunda Turma Cível, j. 28.09.2016. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1°, incisos IV e VI, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, afirmando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, bem como pede que seja reconhecido prequestionamento ficto da matéria; b) artigo 492 do CPC, por entender que o acórdão recorrido, ao acolher fundamento que extrapola os limites do título judicial, incorreu em julgamento ultra petita, uma vez que o título não autorizaria compensação integral sem a prévia apuração dos valores relativos aos meses de janeiro e fevereiro de 1993; c) artigos 502 e 505, ambos do CPC, sustentando ofensa à coisa julgada, diante da admissão de compensações não previstas no título executivo; d) artigo 507, sob o fundamento de que houve rediscussão de matéria já preclusa; e) artigos 6°, 10 e 370, parágrafo único, todos do CPC, argumentando que o indeferimento da prova técnica requerida contrariou os princípios da cooperação e do contraditório, além de configurar cerceamento de defesa. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, o recorrente assevera afronta aos artigos 5°, incisos XXXVI, LIV e LV, 37, caput, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. Requer a gratuidade de justiça, a concessão de efeito suspensivo aos apelos e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968 e MARCOS LUÍS BORGES, OAB/DF 3.842 (ID 76713271). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 492, 502 e 505, todos do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Igual sorte, contudo, não colhe o apelo extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. A propósito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutCautAnt n. 246/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025, e o RE 1531369 AgR, Relator CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 15-9-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-9-2025 PUBLIC 17-9-2025. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 76713271. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021